Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONTRAPOSTAS. DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC.
1. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar cabalmente suas alegações acerca de eventual responsabilidade da parte contrária em resultado materialmente danoso decorrente de acidente de trânsito, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Negou-se provimento ao recurso.